Tribunal: TJPA
Processo: 0812196-07.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812196-07.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADRIANO LUIZ BARROS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE QUE NÃO FOI CONVERTIDA EM PREVENTIVA NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO HORAS). ARGUMENTO SUPERADO. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM ANTE À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM. DESCABIMENTO. DECRETO DE PRISÃO QUE NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS. CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE VENDE DROGAS DESDE OS 17 (DEZESSETE) ANOS DE IDADE E JÁ FOI PRESO ANTERIORMENTE PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O argumento referente a ilegalidade da prisão em flagrante que não foi convertida em preventiva no prazo de 24 (vinte e quatro) horas restou superado, uma vez que a autoridade inquinada coatora, nas suas informações, esclareceu que a conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorreu no dia 10/12/2020.

2.

O Ministério Público opina pela concessão da ordem, ante a insuficiência dos motivos para a manutenção da prisão do coacto. Todavia, razão não lhe assiste pelo seguinte motivo: não foi juntada aos autos a cópia da decisão que converteu a prisão preventiva e, ainda que o decreto estivesse nos autos, a custódia estaria justificada para a garantia da ordem pública, uma vez que o próprio paciente, quando interrogado no auto de prisão em flagrante, confessou que vende substâncias entorpecentes desde os 17 (dezessete) anos de idade já foi preso em outra oportunidade pelo cometimento do mesmo crime, impedindo, de igual forma, a substituição da custódia pelas medidas cautelares do art. 319 do CP.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o
writ
impetrado, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 04 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Habeas Corpus com Pedido de Liminar, impetrado pelo advogado Rondinelly Maia Abranches Gomes em favor do paciente
ADRIANO LUIZ BARROS DOS SANTOS
, acusado da prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE PLANTÃO DA COMARCA DE ANANINDEUA
.

Alega o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
tendo em vista que o juízo inquinado coator não realizou, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Requereu a concessão de liminar a fim de ser expedido alvará de soltura, cumulado com a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Os autos foram distribuídos ao Desembargador Raimundo Holanda Reis, que se reservou para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora, que esclareceu que a conversão da prisão preventiva ocorreu no dia 10/12/2020 (doc. Id nº 4278111).

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 4283984).

O Ministério Público opinou pela concessão da ordem, afirmando que não há elementos sólidos para manter a custódia preventiva, devendo ser substituída pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta dos autos, que no dia 07/12/2020, nesta Capital, uma equipe de Policiais Civis, depois de receber informações anônimas, se dirigiu à residência do paciente, ocasião em que os agentes encontraram duas cartelas da substância conhecida como LSD, um saco plástico contendo a droga conhecida como ecstasy e uma balança de precisão.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

Alega o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
tendo em vista que o juízo inquinado coator não realizou, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Todavia, referido argumento resta superado, uma vez que a autoridade inquinada coatora, nas suas informações, esclareceu que a conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorreu no dia 10/12/2020 (doc. Id nº 4278111).

Por outro lado, o Ministério Público opina pela concessão da ordem, ante a insuficiência dos motivos para a manutenção da prisão do cocato. Todavia, razão não lhe assiste pelo seguinte motivo: não foi juntada aos autos a cópia da decisão que converteu a prisão preventiva.

Ademais, ainda que o decreto estivesse nos autos, a custódia estaria justificada para a garantia da ordem pública, uma vez que o próprio paciente, quando interrogado no auto de prisão em flagrante, confessou que vende substâncias entorpecentes desde os 17 (dezessete) anos de idade já foi preso em outra oportunidade pelo cometimento do mesmo crime (doc. Id nº . 4136787, p. 6), impedindo, de igual forma, a substituição da custódia pelas medidas cautelares do art. 319 do CP.

Por isso, não há constrangimento ilegal a ser reparado.

Ante o exposto, conheço e dengo a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

04 e fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/02/2021